Tribunal: TJDFT
Processo: 0751885-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Execução penal. Trabalho externo. Prisão domiciliar. Monitoramento eletrônico. Regime semiaberto. Covid-19.

1 - Passados seis meses da decisão que concedeu ao agravante oportunidade para apresentar proposta de trabalho e se manifestar sobre monitoração eletrônica, não atendida a determinação, há que se ter início o cumprimento da pena no regime estabelecido na sentença – semiaberto.

2 - A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes prisionais, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.

3 - Não se pode examinar, antes de ser recolhido à prisão, que as doenças de que se diz portador o apenado, não podem ser tratadas e acompanhadas pelos profissionais de saúde que atuam no estabelecimento prisional, sobretudo se não provado o estado atual de saúde do apenado.

4 - Se não há risco iminente de ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 -- estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença, não se justifica converter o cumprimento da pena no regime semiaberto em prisão domiciliar humanitária.

5 - Agravo não provido.